Tribunal: STF
Processo: AI 483469
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 283 e 454-STF.
 I. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário.
 II. - A interpretação de cláusulas
contratuais não enseja recurso extraordinário. Súmula 454-STF.
III. - Se o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido foi
confirmado, em caráter definitivo, no julgamento do recurso
especial, o extraordinário voltado para o fundamento de natureza
constitucional fica prejudicado, ante a irreversibilidade dos
efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283-STF.
Precedentes.
 IV. - Agravo não provido.